Tribunal: TJBA
Processo: 8037228-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037228-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: MADALENA PEREIRA CRUZ

Advogado(s)
:
TAMILES SILVA AMARAL LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada por consumidora idosa, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a fatura mínima de cartão de crédito consignado (RMC) sobre benefício previdenciário, fixando multa e determinando a suspensão do feito em razão de IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsistem os requisitos do art. 300 do CPC para reformar a decisão que manteve a tutela de urgência e suspendeu descontos mensais do benefício previdenciário da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC).

Os extratos dos autos principais evidenciam descontos automáticos contestados judicialmente, sem prova documental do agravante quanto a tentativas efetivas de suspensão junto à fonte pagadora.

A verba atingida possui natureza alimentar e a agravada é idosa aposentada, configurando hipervulnerabilidade e perigo de dano.

Inexistência de lesão grave ou risco concreto ao agravante, que poderá reaver valores em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida quando comprovada a natureza alimentar da verba e a hipervulnerabilidade do consumidor, ainda que ausente liberação da margem consignável.
A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se presumindo prejuízo ao credor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8037228-81.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO BMG S.A.
, e, como agravada,
MADALENA PEREIRA Cruz
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)